Tribunal: TJSP
Processo: 0029261-06.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza leve. Contexto de violência doméstica contra a mulher. Vítima ex-companheira do acusado. Autoria e materialidade comprovadas. Laudo pericial conclusivo. Palavras contundentes da vítima, confirmadas pelo depoimento de testemunha ouvida em juízo. Condenação mantida. Pena fixada no piso legal. Recurso improvido.